Tribunal: TJSP
Processo: 1503375-57.2015.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da ilegitimidade de parte passiva, nos termos do art. 924, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidões de Dívida Ativa nas quais consta como devedor o apelado – Apelado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da ilegitimidade de parte passiva, nos termos do art. 924, III, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidões de Dívida Ativa nas quais consta como devedor o apelado – Apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelo seu espólio ou herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.